Tribunal: TJBA
Processo: 0570500-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570500-94.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Olcione Montenegro Rocha

Advogado(s)
:
ALAIN AMORIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECID
A A OMISSÃO NO JULGADO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
PARA RECONHECER OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADAS NA APELAÇÃO
(
ID
50657599
)
.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

O pedido formulado na inicial diz respeito a declaração de abusividade das alíquotas utilizadas no cálculo do IPTU relativo aos exercícios de 2014 e subsequentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

J
untou a parte autora com a inicial o
documento de ID
125552570
demonstra
ndo
que no IPTU do exercício de 201
5 a alíquota seria de 2,5
, já no ID 125552569 foi juntada a notificação de lançamento do IPTU relativo ao exercício de 2014, informando ter sido utilizada a alíquota de 4,0 para apuração do valor cobrado, e no ID 125552568 foi trazido aos autos pelo autor documento de arrecadação municipal do Imposto Predial, que informa ter sido utilizada a alíquota de 3,0 no ano de 2013 para cálculo do tributo.

Neste aspecto, considerando que a sentença analisou tão somente a alíquota do cálculo do IPTU do exercício do ano de 2015, o acórdão embargado decidiu pela constitucionalidade da alíquota por ser razoável o percentual utilizado, qual seja, 2,5%, entretanto, a conclusão do acórdão apresenta
erro material
, pelo fato de indicar entre parênteses que se estava a analisar a alíquota utilizada no cálculo do tributo relativo exercício de 2014 e não do exercício de 2015.

Por outro lado, revisitando os autos, verifica-se que ocorreu
omissão
na hipótese, posto que a sentença realizou julgamento citra petita o que não foi observado quando do julgamento do recurso de apelação. Como já dito, na inicial pede a parte autora a anulação da cobrança de tributo relativa ao exercício de 2014, bem como dos exercícios subsequentes, e a sentença analisou tão somente o exercício de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme reza a legislação processual em vigor, em ocorrendo sentença “citra petita” cabe ao julgador suprir de ofício a omissão, analisando todos os pedidos, a fim de seja prestada a jurisdição com completude. (Teoria da Causa Madura)

Em relação ao mérito, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar a ADIN nº 0002526-37.2014.8.05.0000, entendeu pela inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% incidente sobre terrenos não construídos, de modo que, no caso em discussão,

deve-se declarar a inconstitucionalidade da alíquota referente ao ano de 2014, tendo em vista que cobrada no percentual 4%, como se percebe do documento juntado no ID 125552569 (alíquota de 4%).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, no sentido de corrigir o erro material apontado, nos termos do voto, e suprindo a omissão, reformar a sentença em parte, determinando-se que, no exercício de 2014, o IPTU relativo ao imóvel com número de inscrição 650.484-1, não edificado, enquadrado na quarta e na quinta faixa de valores seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.023,
caput
, do CPC;art. 1.013 § 1º do CPC/15; art. 926 do Código de Processo Civil; art. 229 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: ADIN nº 0002526-37.2014.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração no recurso de Apelação Cível nº 0570500-94.2015.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como embargante Olcione Montenegro Rocha e, como embargado Município de Salvador.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio De Claro

Relatora

Procurador (A) De Justiça

08